Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021216-85.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: EDIVELTO JOSÉ AGUILERA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Edivelto José Aguilera contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o tributo devido fora declarado, porém não fora pago no prazo estabelecido, o que demonstra, a todo custo, que este foi constituído de forma definitiva na data do seu vencimento”. Logo, operou-se a prescrição da pretensão executiva, porquanto, “entre a distribuição da execução fiscal no dia 12.11.2009, e a constituição definitiva dos créditos tributários exigidos através da CDA no 20093890, em 05.11.2002; 05.12.2002; e 05.01.2003, houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a exigibilidade da certidão da dívida ativa.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso dos autos, não se constata a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário em 21/11/2007 (Id. 46005387 - Pág. 81) até a data do despacho citatório, ocorrido em 23/11/2009 (Id. 46005387 - Pág. 84/85), o qual tem o condão de interromper o prazo prescricional, não transcorreu o quinquênio do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
3. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e os pedidos nela formulados. [...]. (Id. 110644465 – fls. 2).
De início, anoto que, a questão acerca do termo inicial do prazo de prescrição será mais bem analisada no julgamento do recurso pelo Colegiado.
Por outro lado, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator